Tribunal: TJDFT
Processo: 0738566-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738566-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JOSE VIEIRA BENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Manoel José Vieira Bento contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que intimou o agravante para distribuir o seu pedido de cumprimento de sentença de forma autônoma, para evitar tumulto processual (autos no 0723721-78.2022.8.07.0007, ID no 210112342). 2. O agravante, em suma, defende que a decisão carece de reforma, pois o cumprimento de sentença deve prosseguir nos mesmos autos em que o título judicial foi formado e transitou em julgado (CPC, arts. 515, III, e 516, inciso II). 3. Afirma que o agravado não poderia ter apresentado pedido de cumprimento de sentença, pois no acórdão constou expressamente “[...] que caso tenha sido efetivamente depositada quantia em favor do autor (não foi juntado o resultado da diligência requerida pelo juízo sobre esse aspecto), esse montante deve ser descontado da condenação”. 4. Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois a mesma decisão o intimou para providenciar o pagamento da quantia apresentada pelo agravado, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios na mesma proporção. 5. Destaca que não tem condições financeiras de pagar a quantia indicada pelo agravado na origem, mas deve ser observada a possibilidade de o montante ser descontado da condenação, nos termos consignados no acórdão. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o seu pedido de cumprimento de sentença seja processado nos mesmos autos, sem a necessidade de distribuição autônoma. 7. Sem preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. Conforme consta no pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado na origem, na “condenação foi determinado, com extrema clareza, que o autor deve retornar ao banco os valores que efetivamente recebeu em sua conta bancária, sendo autorizada a compensação entre os valores devidos” (ID no 209296054, pág. 2). 12. Esclareceu ainda que “[...] a fim de facilitar tal cumprimento, esta parte apresenta seus cálculos já abatendo tais valores daqueles devidos pelo banco, a fim de garantir maior celeridade ao presente feito.” (ID no 209296054, págs. 2-3). 13. Nesse cenário, antes de apresentar o seu pedido de cumprimento de sentença e considerando o que constou no acórdão que reformou parcialmente a sentença, ao agravante foi permitida a manifestação quanto à pretensão deduzida pelo agravado. 14. Parte das questões que embasam as razões recursais, principalmente no que se refere à impossibilidade defendida pelo agravante de o agravado pleitear o cumprimento de sentença, são próprias da impugnação e ainda não foram objeto de análise na origem (CPC, art. 525). 15. Como consequência, é inviável conhecer essas matérias nesta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 16. Em observância à cognição limitada e vinculante do agravo de instrumento àquilo que efetivamente foi analisado na decisão recorrida, apenas a controvérsia quanto à determinação de distribuição autônoma do cumprimento de sentença para evitar tumulto processual pode ser considerada. 17. Diante do que o agravado apresentou em seu cumprimento de sentença, apenas os honorários sucumbenciais devidos em favor do advogado do agravante seriam objeto de cobrança, uma vez que a compensação entre os valores pagos e da condenação já teria sido providenciada nos cálculos de ID no 209296054, págs. 2-3. 18. A regra do cumprimento de sentença é que seja processado nos próprios autos em que ocorreu o julgamento. Todavia, diante das particularidades do caso concreto e para evitar a ocorrência de tumulto processual, pode ocorrer de maneira autônoma, por dependência, o que também está em conformidade com o art. 516, inciso II do CPC (perante o juízo que decidiu a causa). 19. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar quais prejuízos poderá suportar ao atender a determinação judicial e providenciar a distribuição autônoma do cumprimento de sentença, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Deve ser observada a compensação realizada pelo agravado em seus cálculos (R$ 3.680,80), com a análise do valor remanescente que o agravante ainda entende ser devido, considerando o que foi decidido no julgamento, sob pena de aplicação das disposições previstas no art. 523 e seguintes do CPC. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 23. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhado cópia. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO